Tribunal: STF
Processo: HC 182268
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de Joveliano Alves dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 550.117/SP.
    O Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Mirassol/SP condenou o paciente à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal. 
    Irresignada, a Defesa interpôs, sem êxito, apelação perante a Turma Criminal do Colégio Recursal da comarca de São José do Rio Preto. Ato contínuo, o Tribunal do Estado de São Paulo não conheceu do habeas corpus interposto.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do HC 550.117/SP.
    No presente writ, o Impetrante aduz ilegalidade na fixação do regime prisional do paciente. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação em definitivo do regime aberto, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O writ não comporta seguimento.
    A uma, porque a questão suscitada – ilegalidade do regime de cumprimento de pena fixado – não foi apreciada pelo Tribunal a quo, não inaugurando, portanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se admite supressão de instância.
    A duas, porque a decisão aqui impugnada foi proferida por Juiz integrante do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP e, segundo o entendimento desta Corte, o julgamento proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Criminal não se encontra abrangido pelo termo "tribunal" previsto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal. Dessarte, não há se falar em competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer do presente writ (AgRg no HC n. 421.161/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/11/2017 - grifo nosso).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Caberia à Defesa, pretendendo a reforma das decisões monocráticas, o manejo de agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o tendo feito, resulta inadmissível o presente writ. Precedentes: HC 95.978-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ 28.5.2010; e HC 116.567/MG, Relator para acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.02.2014. 
    Além disso, o mencionado habeas corpus da Corte Estadual não foi conhecido, pois, ‘o writ não pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal para rediscutir matéria idêntica já apreciada no âmbito do Colégio Recursal, não cabendo nesta estreita via nova discussão sobre o mérito da ação penal, fixação da pena e regime prisional’. 
    Quanto ao mérito do writ, registro que a tese defensiva de ilegalidade do regime prisional fixado na sentença condenatória não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviável, outrossim, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 108.778/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 09.8.2011; HC 104.167/SP, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 3.5.2011; HC 105.501, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.4.2011; e HC 90.902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2007. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora